Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-02.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE VEÍCULO E PAGAMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE POR TRIBUTOS, MULTAS E TARIFAS. DANO MORAL. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação civil interposta pela parte autora objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de R$5.000,00, supostamente devido a título de segunda parcela da compra de veículo; bem como ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da inadimplência do IPVA/MULTAS, taxa de licenciamento anual; e, ainda, ao pagamento de indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a comprovação de venda do veículo ao réu; a existência de dívida decorrente da referida compra e venda; e a responsabilidade do apelado pelos danos materiais e moral.
III. Razões de decidir
3. Aplicam-se ao caso as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
4. Apesar de comprovada a outorga de procuração ao autor com poderes para a venda do veículo e a incidência das regras de evicção prevista no art. 447 e 450 do Código Civil, inexiste nos autos elemento probatório apto a demonstrar a entrega do automóvel ao réu.
4.1. Descabida a condenação do réu ao pagamento do veículo quando não demonstrada a compra e venda do bem.
5. Em relação às dívidas de IPVA/multas e taxa de licenciamento anual, além de não demonstrada a tradição do veículo, impende ressaltar o dever de o proprietário do veículo comunicar a venda à autarquia de trânsito (art. 134 do CTB e inciso III do art. 8o do Decreto distrital n.o 34.024/2012). Perante o DETRAN/DF e o Distrito Federal, aplica-se o princípio da estrita legalidade, o qual não se altera pela relação contratual.
6. Ademais, cabe ao proprietário o dever de registrar na autarquia de trânsito a ocorrência policial relacionada a eventual estelionato envolvendo o veículo. Inteligência do Art. 1o, §§10 e 16, Lei 7.431/1985 e do art. 5o, §1o, I, do Decreto 34.024/2012.
7. Quanto aos danos materiais, verifica-se a inocorrência de demonstração de responsabilidade do apelado pelas dívidas do veículo.
8. Descabida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, pois, não há comprovação de que a suposta evicção do bem, as negativações do nome do proprietário e os constrangimentos em contexto possam ser imputáveis à parte ré.
IV. Dispositivo
9. Apelação cível conhecida e desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: Art. 373 do CPC. Art. 1o, §§10 e 16, Lei 7.431/1985 e do art. 5o, §1o, I, do Decreto 34.024/2012.